Tribunal: TJSP
Processo: 1009768-31.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – Contrato de Credenciamento ao Sistema Rede – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Existência de relação jurídica de insumo entre as partes – Caso dos autos em que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – Contrato de Credenciamento ao Sistema Rede – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Existência de relação jurídica de insumo entre as partes – Caso dos autos em que a ré deixou de repassar valores sob a alegação de fraude nas operações – Autora que comprovou a emissão das notas fiscais. Ré que não demonstrou a contestação das transações pelos titulares dos cartões de crédito. Hipótese em que se impõe reconhecer a abusividade da cláusula contratual que transfere integralmente os riscos do negócio ao estabelecimento comercial credenciado. Inteligência do artigo 927, parágrafo único do Código Civil – Ausência indevida de repasse de valores – Cenário diante do qual a ré deverá pagar as quantias indevidamente retidas em favor da autora – Sentença de procedência parcial – Inconformismo da ré – Pedidos de anulação e de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.